Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo limitado às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC.
2. Configura inovação recursal a matéria sobre a qual se alega omissão, que não foi suscitada em razões de apelação e tampouco em primeira instância de julgamento –
na hipótese, o art. 166 do CTN e os Enunciados no 269 e no 271 da Súmula do STF.
3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) com amparo no Convênio ICMS no 93/2015-CONFAZ e na Lei Distrital no 5.546/2015 – foi integralmente decidida.
4. Embargos de Declaração desprovidos.